Tribunal: TJSP
Processo: 1061931-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pública
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXCLUSÃO INDEVIDA DA AUTORA DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – Autora que foi reincluída no quadro de beneficiários do IAMSPE por força de decisão judicial transitada em julgado – Instituto réu que descumpriu a sentença e a excluiu do quadro de beneficiários, impedindo-a de agendar consultas – Pessoa portadora de

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXCLUSÃO INDEVIDA DA AUTORA DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – Autora que foi reincluída no quadro de beneficiários do IAMSPE por força de decisão judicial transitada em julgado – Instituto réu que descumpriu a sentença e a excluiu do quadro de beneficiários, impedindo-a de agendar consultas – Pessoa portadora de deficiência que necessita de acompanhamento médico constante – Dano moral indenizável – Sofrimento experimentado pela autora que não pode ser considerado mero dissabor - Valor arbitrado que se mostrou razoável no caso concreto – TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Sentença mantida. Recurso não provido.